Tribunal: TJDFT
Processo: 0736628-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736628-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA DE AZEVEDO DANTAS AGRAVADO: FABIA MARIA AQUINO DE CARVALHO, OTOGAMIS ANTONIO DE AVELAR, TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sônia de Azevedo Dantas contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0022319-02.2014.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa de bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) formulado por ela (id 207318041 dos autos originários). A certidão de id 63586564 noticia que o Agravo de Instrumento n. 0724997-34.2023.8.07.0000 e o Agravo de Instrumento n. 0726104-16.2023.8.07.0000 foram distribuídos ao Desembargador João Egmont em 23.6.2023 e 30.6.2023, respectivamente. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo. Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos ao Desembargador João Egmont, adotadas as providências de estilo. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator